Tribunal: TJMT
Processo: 1019802-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1019802-09.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: SHAYLA RABELO DA SILVA
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A parte agravante sustenta a inexistência do débito e requer a condenação da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido.
4. No caso, os argumentos da parte agravante referem-se a débito diverso daquele que fundamentou a decisão recorrida, tornando suas razões dissociadas dos fundamentos da sentença e da decisão monocrática.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida configuram afronta ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o conhecimento do recurso.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019802-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHAYLA RABELO DA SILVA - CPF: 066.815.772-02 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025